Tribunal: TJMT
Processo: 1037914-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037914-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), I. S. D. A. - CPF: 086.221.661-39 (AGRAVADO), MICHELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.706.231-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILU GISLLENNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 650.313.851-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA). ALEGAÇÃO DE
EXTRA PETITA
E OBRIGAÇÃO A TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA EXECUTIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO. ASTREINTES. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou à
Unimed Cuiabá
a continuidade e o custeio integral de tratamento multidisciplinar (terapia ABA) de menor com TEA, mediante utilização do sistema de intercâmbio com plano vigente na
Unimed Nacional
, com aproveitamento das carências, sob multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido ao determinar o custeio do tratamento via intercâmbio entre cooperativas e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado, com base no poder geral de cautela, ajusta a técnica executiva para assegurar resultado prático equivalente ao pedido, garantindo a continuidade de tratamento essencial à saúde de criança.

4.
A determinação recaiu exclusivamente sobre a
Unimed Cuiabá
, sendo o intercâmbio mecanismo interno do Sistema Unimed, aplicável à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência.

5.
Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de regressão no desenvolvimento infantil, sendo reversível o ônus financeiro suportado pela operadora.

6.
As astreintes mostram-se proporcionais e a exigência de caução revela-se desnecessária e desproporcional, diante da hipossuficiência do beneficiário e da natureza do direito tutelado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a adequação da medida executiva, com fundamento no poder geral de cautela, para assegurar a continuidade de tratamento de saúde essencial a menor com TEA, inclusive por meio de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, afastada a exigência de caução quando desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 297, 300 e 537; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 254/2011, art. 13; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma; STJ,
AgInt
no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais n. 1005756-61.2023.8.11.0041, ajuizada por I.S.D.A, menor impúbere representado por sua genitora
Marilu
Gisllenne
Conceição da Silva
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência incidental, determinando que a Agravante, independentemente da extinção do vínculo contratual direto,
assegurasse a imediata continuidade e o custeio integral do tratamento multidisciplinar do autor (terapia ABA), utilizando, para tanto, o sistema de intercâmbio com o plano de saúde atualmente vigente junto à UNIMED NACIONAL, com o aproveitamento integral das carências. Fixou-se multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento
(ID.
207118925
, na origem).

Em suas razões (ID. 325080872), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada é nula, por ter sido proferida de forma
extra petita
, uma vez que determinou obrigação não postulada pela parte autora, além de ter imposto obrigação a terceiro estranho à lide - a Unimed Nacional - que não figura no polo passivo do processo, aduzindo que a decisão se baseou em premissas equivocadas, desconsiderando os limites objetivos da demanda e os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada.

Alega, ainda, que a determinação judicial de custeio do tratamento por meio de intercâmbio entre cooperativas extrapola o pedido formulado na inicial e cria obrigação não prevista contratualmente, afrontando o princípio da congruência e o devido processo legal.

Afirma que a genitora do menor solicitou o cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde mantido com a agravante e, posteriormente, pleiteou sua reativação, o que demonstra inexistir ilegalidade na conduta da operadora, sustentando, assim, a ausência de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, destacando que o restabelecimento do vínculo contratual extinto não pode ser determinado por decisão interlocutória, sem prévia manifestação sobre a validade do cancelamento, tampouco pode ser transferida à agravante a responsabilidade por obrigações de outra cooperativa.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão de primeiro grau, para afastar a determinação de custeio do tratamento por meio do sistema de intercâmbio
e, n
o mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida, ou subsidiariamente, seja
exigida caução idônea
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim indeferido
em
ID
.

325710397
.

Intimada, a parte
Agravad
a deixou transcorrer
in albis
o prazo para
apresent
ar suas
contrarrazões
(
ID.
332356394
)
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
328139364
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID.
342868368
).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 325245871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende a reforma da decisão que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar do menor Agravado através do sistema de intercâmbio com a Unimed Nacional, alegando vícios processuais (julgamento extra petita, obrigação de terceiro) e ausência dos requisitos para a tutela de urgência
.

De início,
observo que a análise
da
preliminar
de decisão
extra petita
confunde-se intrinsecamente com o próprio mérito recursal, qual seja, a extensão da obrigação da
Operadora
de
Saúde
e a possibilidade de adequação das medidas executivas para assegurar o direito fundamental à saúde
, de modo que passo à sua análise conjuntamente com o mérito.

Em que pesem as alegações d
a
Agravante
, contudo
,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
I. S. D. A
., menor representado por
MARILU GISLLENNE CONCEICAO DA SILVA
, em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na Decisão de id. 187848432 foi deliberado:

“Diante desse contexto, REJEITO a alegação de descumprimento da decisão liminar, por entender que a operadora vem cumprindo regularmente a obrigação imposta, sem prejuízo do direito da parte autora de apresentar novas provas caso ocorra futura resistência da requerida ao atendimento nos moldes estabelecidos.

[...]

Diante disso, AFASTO a alegação de descumprimento de decisão judicial e, com fundamento no artigo 246, § 1º-C, do CPC, APLICO à requerida multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, considerando o prejuízo processual causado pela ausência injustificada de confirmação da citação. A
requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
deverá ser intimada para pagamento de referida multa, no prazo de 05 (cinco) dias em favor do Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso – FUNAJURIS, nos moldes do artigo 97 do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Dando prosseguimento à marcha processual, OPORTUNIZO às partes a indicação dos pontos controvertidos e a especificação das provas que pretendem produzir, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão”.

No id. 190398550 a Ré juntou o comprovante de pagamento da multa, conforme determinado na decisão supra, bem como manifestou sobre o interesse na produção de prova documental.

No id. 194567330 a parte Autora formulou novo pedido de tutela de urgência com a finalidade de que a Ré seja compelida a reativar seu contrato em caráter individual/familiar.

É o relatório. Decido.

1. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Infere-se que a tutela almejada pela parte Autora é preconizada no art. 294 do CPC, o qual assim estabelece: (...)

Nesse contexto, para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos também denominados como fumus boni iuris e periculum in mora.

O art. 301 do CPC, por sua vez, prevê diferentes modalidades da tutela de urgência cautelar, podendo ser efetivada “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

No presente caso, cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por
I. S. D. A.
, representado por sua genitora, em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cuja lide originária versa sobre a obrigação de fornecer terapias multidisciplinares (ABA) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a legalidade da cobrança de coparticipação.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, este juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeasse integralmente o tratamento prescrito (id. 109914753), na clínica onde o infante já havia estabelecido vínculo terapêutico, afastando a cobrança de coparticipação para sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Posteriormente, alega o Autor que, no curso do tratamento, sua genitora foi informada pela Ré da existência de duplicidade de contratos ativos, um de abrangência estadual (UNIMED CUIABÁ) e outro nacional (UNIMED NACIONAL), sendo orientado a cancelar o primeiro, sob o argumento de que o segundo ofereceria maior cobertura
.

Contudo, assevera que fora induzido a erro, pois desconhecia tratar-se de pessoas jurídicas distintas, levando a genitora a concordar com o cancelamento do plano mantido com a Requerida, UNIMED CUIABÁ, o que culminou na comunicação abrupta, em 14 de maio de 2025, da suspensão imediata dos atendimentos do menor a partir do dia subsequente, sob a justificativa de inexistência de vínculo contratual vigente (id. 194567334).

Em que pese a solicitação de reativação do plano (id. 194567336), a operadora negou o pleito, asseverando não mais comercializar contratos na modalidade individual, o que resultou na interrupção do tratamento do infante, em aparente afronta à decisão judicial pretérita e à estabilidade de sua condição de saúde.

Com esteio nas razões acima, a parte Autora formulou pedido de tutela de urgência para que a Ré UNIMED CUIABÁ seja compelida a reestabelecer o contrato anteriormente firmado em caráter individual ou familiar
.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia incidental reside na interrupção do tratamento multidisciplinar deferido em sede liminar ao Autor, em virtude de cancelamento do plano de saúde mantido com a Requerida,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, supostamente ocasionado por orientação equivocada da própria operadora, que teria induzido o genitor do infante a erro.

Nessa toada, o demandante postula, em sede de tutela de urgência, a reativação do vínculo contratual original, contudo, a pretensão, tal como formulada, encontra entrave de natureza processual.

Com efeito, o pedido de restabelecimento de um contrato extinto, fundamentado em vício de consentimento, representa uma alteração essencial da causa de pedir e do pedido que originaram a presente demanda, a qual versava primordialmente sobre a cobertura e a coparticipação do tratamento.

Sabendo disso, em atenção ao disposto no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, após a citação e a estabilização da lide, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende, primeiramente, de pedido expresso para tanto - o que não houve -, bem como do consentimento expresso do Réu, o que também não se verifica nos autos.

Destarte, a discussão acerca da validade do ato de cancelamento do contrato deve ser, a rigor, discutida mediante petição formal para aditamento da inicial, com anuência expressa da parte demandada, ou, então, através de
ação autônoma, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da congruência.

Não obstante a impossibilidade de acolhimento do pleito nos exatos termos em que foi deduzido, a situação fática descrita nos autos revela um quadro de extrema gravidade que não pode ser ignorado por este juízo, sob pena de se permitir o perecimento do direito já tutelado e de se
infligir
danos irreversíveis ao desenvolvimento de uma criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.

Isso porque a interrupção abrupta de um tratamento de caráter continuado e essencial, cuja necessidade e urgência já foram reconhecidas por este Juízo, configura um perigo de dano que milita em favor do Autor e impõe a adoção de medidas assecuratórias, com fulcro no poder geral de cautela conferido pelo artigo 297 do Código de Processo Civil.

A finalidade precípua do provimento de urgência, neste momento processual, não é restaurar o negócio jurídico extinto, mas sim garantir a efetividade e a continuidade da decisão liminar anteriormente proferida, que determinou à Requerida o custeio do tratamento do menor.

Nesse diapasão, a solução que se afigura mais consentânea com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, é a aplicação da teoria da aparência ao conglomerado de cooperativas que operam sob a marca “UNIMED”.

Tal medida se justifica porque, para o consumidor, não há distinção nítida entre as diversas entidades (
UNIMED CUIABÁ, UNIMED
NACIONAL
, etc.
), que se apresentam ao mercado como uma única e sólida prestadora de serviços, compartilhando a mesma logomarca, rede de atendimento e sistemas integrados.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já sedimentou o entendimento de que as cooperativas do Sistema Unimed, embora possuam personalidades jurídicas distintas,
integram um mesmo grupo econômico, o que atrai a responsabilidade solidária entre elas perante o consumidor
, orientação jurisprudencial esta que visa proteger a parte hipossuficiente da relação, que não pode ser penalizada por complexas estruturas societárias que lhe são alheias.

Nesse sentido, já julgou a Corte Superior:

(...) STJ -
AgInt
no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) Grifei.

(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021) Grifei.

À propósito, no que tange à
responsabilidade solidária e a legitimidade passiva das cooperativas do sistema Unimed
, segue no mesmo caminho a jurisprudência do
eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000589-55.2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) Grifei.

Dessa forma, considerando que o Autor agora é beneficiário de um plano vinculado à
UNIMED NACIONAL
- entidade que, sob a ótica do consumidor, integraria o mesmo conglomerado da Requerida -, e à luz da teoria da aparência, impõe-se à
UNIMED CUIABÁ
o dever de dar continuidade ao tratamento anteriormente deferido, valendo-se, para tanto, do sistema de intercâmbio existente entre as cooperativas, cuja medida preserva o vínculo terapêutico já estabelecido pelo menor e assegura a manutenção dos cuidados essenciais à sua saúde.

Ademais, em observância à legislação de regência, deverão ser integralmente aproveitadas todas as carências já cumpridas no plano anterior, garantindo-se ao beneficiário a migração sem qualquer nova contagem de prazos, em respeito ao disposto no artigo 13 da Resolução Normativa nº 254/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que visa coibir práticas abusivas e garantir a continuidade da cobertura assistencial, in
verbis
:

Art. 13. “É garantido ao responsável pelo contrato e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde da mesma operadora, sem que haja nova contagem de carências”.

Por derradeiro, ressalto que a medida ora deferida não ostenta caráter de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que, em eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais, nada obsta que a Ré busque, por seus próprios meios legais, a recomposição de eventuais prejuízos materiais decorrentes da tutela concedida.

Dessa maneira, uma vez que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15, com fulcro no poder geral de cautela conferido ao magistrado e com base na teoria da aparência,
DEFIRO PARCIALMENTE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA
, em caráter incidental, para DETERMINAR que a Requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, independentemente da extinção do vínculo contratual direto, assegure a imediata continuidade e o custeio integral do tratamento multidisciplinar do Autor,
[I. S. D. A.]
, nos exatos termos da decisão liminar pretérita (id. 109982928),
utilizando, para tanto, o sistema de intercâmbio com o plano de saúde atualmente vigente junto à UNIMED NACIONAL, com o aproveitamento integral de todos os períodos de carência já cumpridos
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim sendo, INTIME-SE a parte Requerida para cumprimento imediato da medida liminar. (...)” (ID. 207118925, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab
initio
, cabe pontuar que, nos termos da Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de gestão”
, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrerem da forma mais benéfica ao consumidor.

Assim, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e por mais que ele não seja um escudo que torne o consumidor inatingível, face obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado, mostra-se plausível a manutenção do plano.

A Agravante insiste que a decisão
seria
nula porque o pedido inicial versava sobre
“
reativação contratual
”
e o provimento determinou
“
atendimento via intercâmbio com a Unimed Nacional
”
, suscitando
violação aos arts. 141, 329 e 492 do CPC.

Todavia, como adiantado, o
argumento não se sustenta e deve ser rejeitado.

Com efeito, n
as demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, especialmente de crianças e adolescentes (prioridade absoluta - art. 227 da CF), o pedido deve ser interpretado sistematicamente, buscando-se a efetividade do
“
bem da vida
”
pleiteado.

No caso
sub judice
, o objetivo central da ação não é a manutenção de um número de contrato específico por mero capricho, mas a garantia da continuidade do tratamento médico (terapia ABA) para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que foi abruptamente interrompido.

Nesse contexto, o
Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, valeu-se do Poder Geral de Cautela insculpido no art. 297 do CPC:

“A
rt. 297.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
”

Ao constatar que o contrato original com a
UNIMED CUIABÁ
havia sido cancelado
-
em um contexto controverso de suposta indução a erro pela operadora
-
e que o menor já possuía um novo vínculo ativo com a
Unimed Nacional
, o magistrado agiu com prudência e acerto técnico
, pois, e
m vez de determinar uma
“
reativação
”
forçada que poderia gerar entraves burocráticos e demora (prejudicando o menor), o Juízo adequou o provimento para assegurar o resultado prático equivalente (o tratamento), utilizando a realidade fática existente (o contrato com a Unimed Nacional) e o mecanismo operacional do próprio sistema cooperativo (o intercâmbio).

Portanto, não houve julgamento fora do pedido, mas sim a concessão da tutela jurisdicional necessária e adequada à proteção do direito material, ajustando-se a técnica executiva para garantir que a criança não ficasse desassistida.

Nesse contexto, a
tese da Agravante de que a decisão impôs obrigação a
“
terceiro estranho à lide
”
(Unimed Nacional) é equivocada e ignora a estrutura do sistema cooperativo ao qual pertence.

A propósito, c
onforme destaquei na decisão liminar de indeferimento do efeito suspensivo (ID. 325710397), a ordem judicial recaiu diretamente sobre a
r
equerida
UNIMED CUIABÁ
, ora agravante, para que,
na condição de integrante do sistema, utilize seus meios operacionais (intercâmbio) para viabilizar o atendimento
.

Evidentemente, o

“
sistema de intercâmbio
”
não é um favor de terceiro, mas um mecanismo operacional interno do próprio conglomerado cooperativo
, sendo perfeitamente plausível que a

UNIMED CUIABÁ
(executora/local) prest
e
o serviço e
, após, postule
internamente
o ressarcimento junto à
Unimed Nacional (origem).

Isso porque a
plica-se
na hipótese
, inequivocamente, a Teoria da Aparência
, pois, p
ara o consumidor, a marca
“
Unimed
”
transmite a ideia de uma rede nacional interligada
, até porque a
s divisões administrativas e a autonomia jurídica das singulares são
res
inter

alios
(questões internas) que não podem ser opostas ao consumidor hipossuficiente para negar cobertura, especialmente quando a publicidade e a prática comercial reforçam essa unidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem pontuado no parecer ministerial e na decisão recorrida:

“
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo
Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes,
por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades,
apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.037.309/SP, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
17/4/2023, DJe 19/4/2023
) (
g.n
.)

Dessa forma, a
agravante
UNIMED CUIABÁ
possui legitimidade e obrigação de operacionalizar o atendimento, não havendo que se falar em imposição de obrigação à Unimed Nacional, mas sim em utilização da rede solidária para cumprimento de ordem judicial.

Mesmo que assim não o fosse, n
o que tange aos requisitos do art. 300 do CPC, a decisão agravada é irretocável e deve ser mantida.

Isso porque a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge da própria condição do menor (diagnosticado com TEA) e da proteção legal conferida pela Lei nº 9.656/98 e pelas Resoluções da ANS (RN 465/2021 e 539/2022), que garantem a cobertura ilimitada para métodos terapêuticos indicados pelo médico assistente, incluindo a terapia ABA.

Ademais, a narrativa de que a família foi orientada pela própria
Operadora
a cancelar um plano para aderir a outro, resultando em interrupção
indevida, evidencia a verossimilhança das alegações de falha na prestação do serviço
, pois o
fato de o cancelamento ter sido
“
a pedido
”
não afasta a responsabilidade da
Operadora
se esse pedido foi viciado por má orientação.

A seu turno
, o
perigo de dano (
periculum in mora
)
se mostra
evidente e grave
, uma vez que, em se t
ratando

de criança em desenvolvimento, a interrupção das terapias multidisciplinares
evidentemente
pode acarretar regressão neurológica, comportamental e social, danos esses de difícil ou incerta reparação.

Como consignei na análise liminar e ratifico agora:
na verdade o
risco é inverso
, já que a
manutenção da decisão implica apenas um ônus financeiro à Agravante (reversível), enquanto a sua revogação imporia risco à saúde e à integridade do menor (irreversível).

Em caso
s
análogo
s
, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
- PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ABA) -
MUSICOTERAPIA
E
EQUOTERAPIA
- NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, conforme entendimento jurisprudencial no
ERESp
n. 1.889.704/SP. 2. Se a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo indicado o
tratamento multidisciplinar
, incluindo
musicoterapia
e
equoterapia
para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis ao menor, devendo ser mantido o tratamento.
3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1000706-69.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 13/02/2025) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
- DECISÃO QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO ELETROESTIMULAÇÃO, LASER TERAPIA, ULTRASSOM TERAPÊUTICO, BANDAGEM ELÁSTICA E ESTIMULÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - LIMITAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA E
PSICOMOTRIA EM AMBIENTE LABORATORIAL - TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO -
INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- OBRIGATORIEDADE MANTIDA - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIAS ESPECIAIS DA UNIMED - DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO EM R$500,00 - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE PERIODO - 30 DIAS - DECISÃO MODFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que concerne à tese de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana e que a psicopedagogia e psicomotricidade seja limitada ao ambiente laboratorial, não verifico o debate na decisão recorrida.
Havendo a necessidade de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), este tratamento deverá ser realizado na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pela Unimed
. No que concerne ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, verifico que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, a capacidade econômica do agravante e a necessidade de atendimento com a rapidez necessária para o bom prognóstico do tratamento. Por outro lado, verifico que no caso de fixação de multa por descumprimento, esta não pode ser por tempo indeterminado, em razão disso, fixo o prazo de 30 (dias) dias.” (TJMT. N.U 1027220-70.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024, DJe 04/09/2024) (
g.n
.)

Por fim, quanto à multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 2.000,00 por dia, entendo que o valor é proporcional à capacidade econômica da
C
ooperativa e à urgência da medida, possuindo o necessário caráter coercitivo para evitar o descumprimento de ordem judicial que tutela a vida.

Além disso,
é certo que
as astreintes só serão aplicadas em ca
so de descumprimento da decisão, além do que podem, inclusive,
ser revistas a qualquer tempo
, nos termos do §

1º do art. 537 do CPC.

No mesmo
sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.” (TJMT. N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2021, DJe 17/05/2021) (
g.n
.)

Por derradeiro,
deve ser rechaçado também
o pleito subsidiário de exigência de caução idônea, porquanto tal medida se mostra manifestamente desproporcional e inviabilizadora do direito tutelado
, pois, t
ratando-se de demanda que envolve direito fundamental à saúde de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e parte hipossuficiente
-
litigando sob o pálio da gratuidade da justiça
(ID.
109982928
, na origem)
-
frente ao notório poderio econômico da
Operadora
agravante
, a imposição de garantia financeira prévia constituiria óbice intransponível ao acesso à jurisdição e à eficácia da tutela de urgência, devendo ser dispensada nos exatos termos da parte final do § 1º do art. 300 do CPC.

Tanto é que a
jurisprudência pátria é uníssona ao afastar tal exigência em casos análogos, privilegiando a natureza alimentar da prestação de saúde em detrimento do risco patrimonial
,
conforme se
vê:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
(...)
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
(...)
O crédito destinado ao custeio do tratamento de saúde tem natureza alimentar,
razão pela qual está dispensada a exigência de caução

(...)
.
A alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora não justifica a revogação
(...)
pois não há comprovação de impacto substancial em suas atividades
.
(...)”
(TJAL
. AI n.
0800210-16.2025.8.02.0000
,
2ª Câmara Cível,
r
el
.
Des. Otávio Leão Praxedes,
j.
15/04/2025,
p.
15/04/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão
agravada
devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
que negou a antecipação da tutela recursal
, o desprovimento do presente
agravo
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto p
ela

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026